Tribunal: TJDFT
Processo: 0750489-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750489-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DIAS CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA CONJ. 06 CHACARA 15 D E S P A C H O Considerando o teor da decisão em que o e. Juízo "a quo" determina: Acrescente-se no polo passivo Antônia Aparecida Rodrigues, proprietária do imóvel desde 12/07/2013, a quem incube o pagamento das cotas condominiais, conforme restou consignado na sentença proferida em sede de embargos de terceiro cível (id 163579685 – autos originários). À secretaria, acrescente-se no polo passivo do presente agravo de instrumento a executada da ação principal, ANTONIA APARECIDA RODRIGUES CALIXTO. Intime-se para apresentação de contrarrazões ao recurso (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator